Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-58.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
ção da prova – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001116-58.2024.8.26.0236; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Ibitinga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

29/04/2025

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não constitui documento hábil a propositura telas sistêmicas da alegada operação de crédito, sem prova inequívoca da regularidade da contratação do empréstimo de prestações fixas – A prova pré-constituída deve levar ao inequívoco convencimento da regularidade da

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não constitui documento hábil a propositura telas sistêmicas da alegada operação de crédito, sem prova inequívoca da regularidade da contratação do empréstimo de prestações fixas – A prova pré-constituída deve levar ao inequívoco convencimento da regularidade da obrigação imputada ao réu, o que não ocorre quando a documentação encartada nos autos exige complementação da prova – Sentença mantida. Recurso desprovido.